Tribunal: TJSP
Processo: 1008968-19.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMOS MÉDICOS. TRAQUEOSTOMIA. DEMANDAS PADRONIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Juarez Carlos Voltarel contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de insumos para paciente submetido à cirurgia de laringectomia total e traqueostomia, sob o fundamento de falta de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMOS MÉDICOS. TRAQUEOSTOMIA. DEMANDAS PADRONIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Juarez Carlos Voltarel contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de insumos para paciente submetido à cirurgia de laringectomia total e traqueostomia, sob o fundamento de falta de comprovação de imprescindibilidade e não fornecimento pelo SUS.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a imprescindibilidade dos insumos solicitados para o tratamento do autor e (ii) a obrigatoriedade de fornecimento de insumos médicos de alto custo pelo Poder Público.
III. Razões de Decidir 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, mas a imprescindibilidade dos insumos não foi comprovada. 4. Não há obrigação do Poder Público de fornecer insumos prescindíveis e substituíveis por outros de menor custo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida. Tese de julgamento: 1. A imprescindibilidade dos insumos não foi comprovada. 2. Inexiste obrigação do Poder Público de fornecer insumos de alto custo substituíveis.
Legislação Citada: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1051144-31.2023.8.26.0053, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 11/08/2025. TJSP, Apelação Cível 1000618-20.2024.8.26.0443, Rel. Cynthia Thome, 2a Câmara de Direito Público, j. 26/05/2025.